Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712182-81.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA - ME APELADO: RAFAELLA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Analisando detidamente os autos, verifica-se que a eminente Desembargadora Ana Cantarino foi Relatora do AGI no 0726621-60, relacionado aos presentes para fins de prevenção. Sendo assim, redistribuam-se com as homenagens de estilo. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2020 16:12:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator